Tribunal: STJ
Processo: 7001154-65.2021.8.22.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628600 - RO (2024/0157788-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALVARO CONRRADO ARRUDA
ADVOGADO
: AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
AGRAVADO
: ELIEL NUNES SILVINO
ADVOGADO
: TAIRIS FRANÇA MOREIRA - RO008105
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR.
ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse cujo pedido
foi julgado improcedente pelas instâncias ordinárias, ao fundamento
de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício
de posse anterior sobre o imóvel em litígio, requisito essencial para a
concessão da proteção possessória.
2. O recurso especial foi interposto com alegação de violação dos
arts. 373, I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, sob o argumento
de que o conjunto fático-probatório demonstraria o direito à
reintegração.
3. O Tribunal de origem, com base na análise soberana das provas
produzidas nos autos, especialmente a prova testemunhal, concluiu
que a posse fática era exercida pelo réu, e não pelo autor.
4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, no
sentido de afastar o reconhecimento da posse do recorrido e concluir
pela comprovação da posse anterior do recorrente, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
estreita do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A distinção entre reexame e revaloração da prova não se aplica ao
caso, uma vez que a pretensão recursal não se volta contra a
qualificação jurídica da prova, mas sim contra a conclusão de fato
extraída pelo julgador a partir da apreciação do conjunto probatório.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50779061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a5c6b4d-4547-4d8a-b1e2-f98f28153e1f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a5c6b4d-4547-4d8a-b1e2-f98f28153e1f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628600 - RO (2024/0157788-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALVARO CONRRADO ARRUDA
ADVOGADO
: AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
AGRAVADO
: ELIEL NUNES SILVINO
ADVOGADO
: TAIRIS FRANÇA MOREIRA - RO008105
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR.
ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse cujo pedido
foi julgado improcedente pelas instâncias ordinárias, ao fundamento
de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício
de posse anterior sobre o imóvel em litígio, requisito essencial para a
concessão da proteção possessória.
2. O recurso especial foi interposto com alegação de violação dos
arts. 373, I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, sob o argumento
de que o conjunto fático-probatório demonstraria o direito à
reintegração.
3. O Tribunal de origem, com base na análise soberana das provas
produzidas nos autos, especialmente a prova testemunhal, concluiu
que a posse fática era exercida pelo réu, e não pelo autor.
4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, no
sentido de afastar o reconhecimento da posse do recorrido e concluir
pela comprovação da posse anterior do recorrente, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
estreita do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A distinção entre reexame e revaloração da prova não se aplica ao
caso, uma vez que a pretensão recursal não se volta contra a
qualificação jurídica da prova, mas sim contra a conclusão de fato
extraída pelo julgador a partir da apreciação do conjunto probatório.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50516852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 9aa9cbe5-2cce-4447-8bb4-91c1f2b89603

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ÁLVARO
CONRRADO ARRUDA (ÁLVARO) contra decisão que não admitiu seu recurso
especial, manejado com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, de
relatoria do Desembargador Isaias Fonseca Moraes, assim ementado (e-STJ, fls. 361):
Apelação cível. Ação de reintegração posse. Prova da posse em favor
da parte requerida. Recurso desprovido.
A ação de reintegração de posse é adequada apenas para a proteção
da posse e deve ser decidida em favor daquele que provar o seu
exercício.
Nas razões do agravo, ÁLVARO apontou que: (1) a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pretensão recursal não consiste em
mero reexame de provas, mas sim na revaloração jurídica do conjunto probatório já
delineado nos autos, o que seria plenamente admitido em sede de recurso especial; (2)
o fundamento da inadmissibilidade se baseou em fundamentação remissiva e genérica,
violando o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por não enfrentar de
modo específico os argumentos relativos à ofensa direta aos dispositivos de lei federal
indicados; e (3) o recurso especial demonstrou de forma inequívoca a ocorrência de
e
por parte do Tribunal de origem, que teria
error in judicando
error in procedendo
qualificado juridicamente de forma equivocada os fatos e as provas, negando vigência
aos arts. 373, I, 560 e 561 do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 410-419).
Conforme certidão de e-STJ, fl. 424, transcorreu sem manifestação o prazo
para a apresentação de contraminuta ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é próprio e tempestivo, e assim deve ser conhecido. No mérito,
porém, não merece provimento.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de Ação de
Reintegração de Posse ajuizada por ÁLVARO em face de ELIEL NUNES SILVINO
(ELIEL), tendo por objeto um imóvel urbano com área de 50m x 40m, situado no
Município de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.
ÁLVARO alegou na petição inicial que era o legítimo possuidor do bem, o
qual lhe teria sido doado por seu genitor, que, por sua vez, o teria adquirido por meio
de uma permuta com a Mitra Diocesana de Guajará-Mirim há mais de trinta anos.
Sustentou que sempre exerceu a posse mansa e pacífica, realizando a limpeza e
manutenção do terreno, até que, em 23 de janeiro de 2021, constatou a prática de
esbulho por parte do réu, que teria instalado uma placa de "propriedade particular" no
Documento eletrônico VDA50516852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 9aa9cbe5-2cce-4447-8bb4-91c1f2b89603

local e, posteriormente, o ameaçado por telefone. Para comprovar suas alegações,
juntou documentos, incluindo um termo de doação, um boletim de ocorrência policial e
recibos de serviços de limpeza.
Em sua defesa, SILVINO apresentou contestação com reconvenção, na qual
refutou as alegações do autor e afirmou ser ele o verdadeiro possuidor do imóvel,
exercendo posse pública, contínua e com
por cerca de trinta anos,
animus domini
juntamente com sua família. Requereu, em sede de reconvenção, a sua manutenção
na posse do bem e a condenação do autor por danos morais.
Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de testemunhas arroladas
por ambas as partes, o juízo da 2a Vara Cível da comarca de Guajará-Mirim/RO
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na ação principal e
parcialmente procedente o pedido reconvencional. O magistrado de primeiro grau
concluiu, com base na análise aprofundada das provas, especialmente dos
depoimentos testemunhais, que era o réu/reconvinte, ELIEL, quem de fato exercia a
posse sobre o imóvel, agindo como se proprietário fosse, com contato direto com a
coisa e realizando benfeitorias. A sentença destacou que ÁLVARO não logrou
demonstrar, ainda que minimamente, o exercício de posse anterior. Assim, foi
determinada a manutenção de ELIEL na posse do imóvel.
Inconformado, ÁLVARO interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia. Em suas razões, alegou que a sentença não observou
corretamente as provas dos autos, afirmando que o juiz sentenciante teria "garimpado"
trechos dos depoimentos que favoreciam o apelado, ignorando as demais provas que
demonstravam sua posse e o esbulho. O Tribunal de Justiça, em julgamento unânime,
negou provimento ao apelo. O acórdão recorrido ratificou integralmente os
fundamentos da sentença, ressaltando que a proteção possessória deve ser conferida
a quem comprova o exercício fático da posse, e, no caso, as provas, incluindo o
depoimento de uma testemunha arrolada pelo próprio apelante, apontavam de maneira
consistente para o exercício da posse por parte do apelado. O colegiado rechaçou a
alegação de má valoração da prova, afirmando que o magistrado goza de livre
convencimento motivado para formar sua convicção.
Contra essa decisão, ÁLVARO interpôs o recurso especial, o qual teve seu
seguimento negado na origem pela Presidência do Tribunal estadual, ao fundamento
de que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de provas, o que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Tal decisão ensejou a interposição do
presente agravo.
O recurso especial não merece acolhida.

(I) Da alegada violação dos arts. 373, I, 560 e 561 do Código de Processo
Civil e da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório
A controvérsia central do recurso especial interposto reside na alegação de
que as instâncias ordinárias teriam violado dispositivos de lei federal ao concluírem
Documento eletrônico VDA50516852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 9aa9cbe5-2cce-4447-8bb4-91c1f2b89603

pela ausência de comprovação de sua posse anterior sobre o imóvel litigioso. Sustenta
ÁLVARO que o acervo probatório, se corretamente valorado, demonstraria de forma
inequívoca o preenchimento de todos os requisitos legais para a procedência do
pedido de reintegração de posse, previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo
Civil, e que, portanto, teria se desincumbido do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do
mesmo diploma.
Contudo, a análise de tais argumentos revela-se inviável na via estreita do
recurso especial, por demandar, necessariamente, um novo e aprofundado exame dos
fatos e das provas que fundamentaram a convicção dos julgadores de origem, o que é
expressamente vedado pelo enunciado da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao manter a sentença de
improcedência do pedido inicial, o fez com base em uma análise soberana e minuciosa
do quadro probatório delineado nos autos. O voto condutor do acórdão recorrido é
explícito ao afirmar que a decisão foi tomada com esteio nas provas produzidas, com
especial destaque para a prova oral, que se mostrou decisiva para a elucidação da
questão possessória. O aresto impugnado consignou de forma textual:
[...] No caso, por mais que as partes asseguram serem as
possuidoras, as provas produzidas nos autos apontam pelo exercício
da posse pelo apelado, não existindo razão para modificação da
sentença.
Não prospera a alegação de que o magistrado sentenciante teria
“garimpado” os depoimentos das testemunhas, pois a apreciação das
provas pelo magistrado é livre para a formação de seu convencimento.
Destaca se o depoimento da testemunha Texas de Oliveira Chaves
que afirmou nunca ter visto o apelante cuidando da área, como
alegara.
Portanto, as evidências indicam que o apelado efetivamente detinha a
posse do bem, cabendo a este a proteção.
Destaco os fundamentos da sentença, os quais chego (sic) a idêntica
conclusão:
No caso dos autos, ao contrário do alegado na petição
inicial e por tudo que consta dos autos, especialmente
pela oitiva das testemunhas, verifica se que é o requerido
que age como se proprietário ELIEL NUNES SILVINO
fosse, eis que encontra se em contato direto com a coisa
litigiosa, com exercício flagrante e público da posse. Em
palavras técnicas, ELIEL é considerado pela lei civil, como
detentor do imóvel.
O mesmo não se pode dizer em relação ao requerente
porque em nenhum momento do processo, restou
demonstrado, ainda que minimamente, a alegada posse
sobre o imóvel.
(...)
Pelos documentos acostados aos autos e sobretudo pela
oitiva das testemunhas arroladas, demonstrou se que
Documento eletrônico VDA50516852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 9aa9cbe5-2cce-4447-8bb4-91c1f2b89603

quem exerce a posse direta sobre o bem é a parte
requerida, vez que construiu benfeitorias, zelou do imóvel
e constituiu o animus domini sobre a coisa.

Fica evidente, a partir da leitura do excerto acima, que a conclusão do
Tribunal de origem pela improcedência da ação de reintegração de posse não decorreu
de uma interpretação equivocada da lei federal, mas sim da convicção formada a partir
da análise criteriosa dos elementos fáticos e probatórios.
As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, entenderam
que ÁLVARO não logrou êxito em demonstrar o exercício de posse anterior sobre o
bem, requisito indispensável para a concessão da tutela possessória almejada.
Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para acolher a tese do
recorrente de que as provas dos autos "gritam" a seu favor e demonstram sua posse e
o esbulho, seria imprescindível reavaliar os depoimentos das testemunhas, confrontá-
los com os documentos juntados e, em suma, substituir o juízo de fato firmado pelo
Tribunal estadual, o que é vedado a esta Corte Superior.
A tentativa do recorrente de contornar o óbice sumular, ao argumentar que
sua pretensão seria de "revaloração da prova" e não de "reexame", não merece
prosperar. A revaloração da prova, admitida excepcionalmente por esta Corte, ocorre
quando se atribui um valor jurídico equivocado a uma prova legalmente tarifada ou
quando se desrespeitam os critérios legais de apreciação probatória. No caso
concreto, o que se pretende não é discutir o valor abstrato ou a qualificação jurídica de
uma determinada prova, mas sim a força probante e o peso que as instâncias
ordinárias atribuíram ao conjunto do acervo para formar sua convicção sobre quem de
fato exercia a posse. Tal pretensão, que busca rediscutir o mérito da valoração fática,
enquadra-se perfeitamente na hipótese de reexame de prova, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido solidamente fundamentado nos
fatos e nas provas dos autos, a sua revisão para fins de acolhimento do recurso
especial é inviável, porquanto a verificação da suposta ofensa aos arts. 373, I, 560 e
561 do Código de Processo Civil dependeria, inarredavelmente, de uma nova incursão
no universo fático-probatório, o que, como exaustivamente demonstrado, encontra
óbice intransponível no enunciado sumular mencionado.
Diante do exposto,
ao agravo.
NEGO PROVIMENTO
Majoro em 5% os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 9aa9cbe5-2cce-4447-8bb4-91c1f2b89603

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.628.600 / RO
Número Registro: 2024/0157788-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70011546520218220015
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO CONRRADO ARRUDA
ADVOGADO : AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
AGRAVADO
: ELIEL NUNES SILVINO
ADVOGADO : TAIRIS FRANÇA MOREIRA - RO008105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 5aebeb29-980b-490f-b81a-64c9ecefe1ef